Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728127-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KESSIA ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime prisional aberto, em estabelecimento prisional para visitar interna, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquela em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, que a decisão resistida, ao impossibilitar o preso de receber visitas de seus familiares e amigos frusta a perspectiva de ressocialização e ofende os princípios fundamentais da execução penal. Assevera que a condenação da amiga da recorrente não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita por ela cumprir condenação em regime aberto, ao argumento de que a limitação ou suspensão de visita é sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. Acrescenta ser inidônea a proibição com fundamento na Portaria VEP/DF no 8/2016, por se tratar contrária à ordem jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Como se vê, o fato de a requerente à visitação já ter se envolvido em crime deve ensejar maior cautela na autorização de seu ingresso no estabelecimento prisional para visita ao companheiro, primeiramente porque após a condenação o postulante perde o gozo da plenitude dos direitos” (ID Num. 39819841 - Pág. 5). “Em segundo lugar, em razão do risco concreto de que tal contato venha frustrar a finalidade reparadora da sanção daquele reeducando que se encontra em face mais avançada do processo de ressocialização, evitando o contato com ambiente que possa gerar risco de retorno à prática criminosa” (ID Num. 39819841 - Pág. 5). “Finalmente porque, a vedação à visitação visa preservar a ordem e disciplina prisionais, vetores tão caros à Lei de Execução Penal. Portanto, não se mostra prudente a autorização, por ora, do ingresso do requerente ao estabelecimento prisional para visitar o companheiro apenado. Mas esse indeferimento não é definitivo, pois tão logo o companheiro do interno cumpra a pena, o direito de visita poderá lhe ser outorgado” (ID Num. 39819841 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017